Tribunal: STF
Processo: ARE 815792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. A ocorrência de erro material na ementa do acórdão enseja correção pela via dos embargos de declaração. Precedente: RE 312.020 ED-ED, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08.11.2002.



    2. In casu, a referência ao crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, na ementa do acórdão embargado, não guarda estrita relação com o inteiro teor do julgamento.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para determinar a exclusão da referência ao crime de roubo majorado na ementa do acórdão embargado.